Tribunal: TJBA
Processo: 8043220-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043220-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ALVINA CRISPINIANA DE SOUZA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação e
R
ecurso
A
desivo interpostos contra
a
sentença que, em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido por consumidora idosa, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, além de honorários fixados por equidade.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado; estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
e
determinar a adequação do
s

montantes
dos danos morais e dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4.
Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, especialmente, diante de negativa do consumidor, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar apenas documentos unilaterais sem validação técnica da assinatura eletrônica.

5.
A ausência de comprovação da autenticidade da biometria facial e da efetiva disponibilização do crédito evidencia a inexistência de relação jurídica válida.

6.
A falha na prestação do serviço configura defeito, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária prova do prejuízo.

8.
O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00
(dez mil reais),
mostra-se adequado, observando-
se
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme
o
art. 42, parágrafo único, do CDC e
o
Tema
nº
929 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021.

10.
A fixação de honorários por equidade é inadequada, quando o proveito econômico é mensurável, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido e
Apelo

A
desivo provido.

_
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43 e 362; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200459-83.2023.8.06.0029, j. 24.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelaç
ão e Recurso Adesivo
n°

8043220-88.2023.8.05.0001
, oriund
o
s

da
Comarca de
Salvador
, n
os quais
figuram como Recorrente
s/Recorridos

o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e
ALVINA CRISPINIANA DE SOUZA E SILVA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
DO RÉU
e
DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO
.